Tribunal: TJMT
Processo: 48753-75.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
23/05/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 612486-0 / 2020
Sábado, 23 de Maio de 2020
Este documento é somente informativo.
80487533620188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80487533620188110001
Requerente: VARDEMIR SEBASTIÃO DA SILVA
Requerido: IRESOLVE COMPANHA SEGURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIRO SA
Beneficiário: VARDEMIR SEBASTIÃO DA SILVA
Conta Judicial 3500130752597
Valor: R$ 11.611,43 (onze mil e seiscentos e onze reais e quarenta e três centavos)
Autorizado: RENATA KARLA BATISTA E SILVA
CPF/CNPJ: 819.368.181-91
Data de Emissão: 23/05/2020
Titular Conta RENATA KARLA BATISTA E SILVA
CPF/CNPJ Titular Conta 819.368.181-91
Banco Agência Conta Tipo Conta
212 - Banco Original S.A. 0001 7326343 Conta Corrente
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1007714308 1/223/05/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1007714308 2/2